Tribunal: TJPA
Processo: 0012093-84.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012093-84.2014.8.14.0051

APELANTE: FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO
QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. READEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2 NA REDUÇÃO PELA TENTATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01.
Apelação criminal interposta por condenado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), com pena fixada em 09 anos de reclusão em regime inicial fechado, visando à reforma da sentença no tocante à dosimetria da pena. O apelante requer a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da fração máxima de redução de 2/3 referente à tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi fixada de forma desproporcional e com fundamentação inidônea, autorizando sua redução ao mínimo legal; (ii) estabelecer se a fração de diminuição pela tentativa deve ser fixada no patamar máximo de 2/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03.
A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta e idônea, conforme o art. 59 do Código Penal e a jurisprudência consolidada. A utilização de elementos inerentes ao tipo penal ou genéricos viola o princípio da individualização da pena.

04.
A valoração negativa da culpabilidade foi afastada por se basear apenas na intensidade do dolo e nas consequências do crime, o que configura fundamentação abstrata e vedada pela Súmula 19 do TJPA.

05.
A consideração de maus antecedentes com base em processos em andamento é indevida, nos termos da Súmula 444 do STJ, razão pela qual essa circunstância judicial negativa foi desconsiderada.

06.
As circunstâncias judiciais referentes à personalidade e conduta social do agente foram afastadas por se fundarem em estigmatizações genéricas, ausente qualquer prova técnica nos autos.

07.
Também foi afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime por configurar bis in idem, ao considerar elementos já valorados na qualificadora do tipo penal.

08.
Ausente fundamentação idônea para exasperar a pena-base, esta foi fixada no mínimo legal de 12 anos de reclusão.

09.
Na segunda fase da dosimetria, reconhecidas uma agravante (meio que dificultou a defesa da vítima) e uma atenuante (confissão espontânea), que foram devidamente compensadas, mantendo-se a pena inalterada nessa etapa.

10.
A fração de 1/2 aplicada na causa de diminuição pela tentativa foi mantida, considerando que o agente percorreu extenso iter criminis, desferindo duas facadas em região vital da vítima, que apenas não veio a óbito por socorro de terceiros, sendo descabida a aplicação da fração máxima de 2/3.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

01.
A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta e idônea, sendo vedada a utilização de elementos inerentes ao tipo penal ou de processos em andamento.

02.
A valoração negativa de antecedentes criminais depende de condenações definitivas, nos termos da Súmula 444 do STJ.

03.
A fração de redução da pena pelo crime tentado deve ser fixada conforme o iter criminis percorrido, sendo legítima a aplicação da fração de 1/2 quando o agente se aproxima da consumação do delito.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II e parágrafo único; 59; 61, II, "c"; 65, III, "d"; 121, § 2º, II e IV; 33; 44, I; 77, capu
t

Súmulas relevantes citadas: STJ, Súmula 444; TJPA, Súmula

17 e 19.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Criminal nº 00044344320168140022, Rel.

Des.ª Kédima Lyra, j. 17/02/2025; TJMS, Ap. Crim. nº 00000892220118120036, Rel.ª Des.ª Elizabete Anache, j. 25/09/2024; TJDFT, Ap. Crim. nº 0735109-93.2022.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 09/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de
0
9 (nove) anos
de reclusão, em regime
inicial
fechado, pela prática do crime de
tentativa de homicídio qualificado
, tipificado no artigo
121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II,
do Código Penal, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA.
(ID 11457689).

Em suas razões
(ID 11457699)
, o apelante
postula pela
redução da pena-base
, fixada muito acima do
mínimo legal, sob a alegação de que
o magistrado de primeira instância não valorou corretamente
as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal lhe
, alegando, portanto, que tais os vetores judiciais lhes
são
amplamente
favoráveis.

Por fim, postulou que a fração de diminuição da tentativa seja aplicada no patamar de 2/3 (dois terços), nos termos do artigo 14, inciso II, do Código Penal,
aduzindo, neste ponto, que não se aproximou da consumação do crime por motivos alheios a sua vontade. A
o final,
pugna pelo
provimento do recurso.

Em contrarrazões
(ID 11457701)
, o
Ministério Público
pugnou pelo conhecimento e
o provimento parcial do recurso, apenas para afastar a negativação atribuída pelo sentenciante a circunstância judicial, prevista no art. 59, do CP, que diz respeito aos antecedentes criminais do apelante.

Nesta instância
(ID 11607763)
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e
parcial provimento
do
apelo, reformando-se a sentença, afastando-se, tão somente, os antecedentes criminais, como circunstância judicial negativa.

É o relatório. À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e demonstra interesse e legitimidade da parte recorrente. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

02. MERITO.

2.1. REFORMA NA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
.
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 PARA O CRIME TENTADO.

O apelante pleiteia a redução da pena-base, argumentando que esta foi fixada em patamar demasiadamente superior ao mínimo legal, sob a alegação de que o juízo a quo deixou de valorar adequadamente as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, as quais, segundo sustenta, lhe são amplamente favoráveis.

Requer, ainda, que a fração de diminuição prevista para a tentativa seja fixada no patamar de 2/3 (dois terços), nos termos do artigo 14, inciso II, do Código Penal, afirmando, para tanto, que a não consumação do delito ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade. Ao final, requer o provimento do recurso.

Antes de examinar, os argumentos apresentados pela defesa do apelante, vejamos o que consta da denúncia (ID
11457592)
:

“
Consta no incluso inquérito policial que no dia 26.10.2014, por volta das 19h, na Rua das Palmeiras, Nº 15, entre Rua da Paz/Belo Horizonte, Bairro Área Verde, nesta cidade, o
denunciado FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS, de posse de uma arma branca, tipo canivete, desferiu dois golpes na vítima DEUZIMAR DA SILVA SOUSA, a qual somente não veio a óbito,
porque foi socorrida por terceiros que a levaram ao Hospital e ali recebeu atendimento médico.

Conforme apurado, a
vítima era companheiro da enteada do denunciado e, na noite do crime, a vítima sentou-se num banco, no terreno da residência da casa de sua sogra, onde morava o denunciado, e quando já estava indo embora, foi surpreendido pelo denunciado, o qual lhe pôs a mão no ombro e lhe pronunciou as seguintes palavras:
"TU SABIA
QUE
TU VAI
MORRER".

Na sequência,
sem oferecer chance de defesa, o denunciado furou a vítima com canivete no lado direito do corpo e em seguida lhe aplicou uma segunda furada na barriga, ao que a vítima ficou desnorteada e foi socorrida pelos seus vizinhos que acionaram a esposa deste que, por sua vez, providenciou o transporte da vítima até o hospital para receber atendimento médico
.

A polícia foi acionada e logrou êxito em prender em flagrante o denunciado FRANCISCO, o qual se encontrava escondido em sua
própria residência com medo de ser linchado por populares que presenciaram o fato delituoso.

O motivo do ato homicida se deu por motivo torpe (vingança), posto que no mesmo dia do crime, por volta de 18:00, o denunciado pediu emprestado a motocicleta da vítima, mas esta recusou-se a emprestá-la porque o denunciado estava alcoolizado, fato que deixou o denunciado com raiva da vítima
”.

São os fatos.

Pois bem.

Transcorrida a instrução probatória e, a
pós ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri
da Comarca de Santarém
, o apelante
Francisco Vieira dos Santos
, foi
condenado
à pena
definitiva
de
09
(
nove
) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, pelo crime descrito no
121, § 2º, incisos II e IV,
c/c art. 14, II, ambos
do Código Penal Brasileiro
, da seguinte forma: (ID
11457689
):

“
A – Da pena base (artigo 59 do Código Penal –

circunstâncias judiciais):
A primeira circunstância

judicial a ser analisada é a
culpabilidade do réu
,

e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida

como sendo em
e
levado grau de reprovabilidade, eis

que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime dando

duas facadas certeiras na vítima
, sendo que
uma

perfurou o pulmão do mesmo
, não se importando em

causar à morte da vítima adotando assim uma conduta

reprovável, por isso, deve essa condição ser

considerada
desfavorável

ao acusado; Diante
dos

registros nos sistemas PJE/LIBRA o acusado possui

maus antecedentes
, eis que já responde a outro

outros processos violentos por isso irei considerar

como
desfavorável

ao réu; A sua
personalidade deve

ser considerado desfavorável

eis que restou

demonstrado que se envolvia em confusões,

especialmente envolvendo violência quando ingeria

bebida alcoólica
; Já a sua
conduta social atual deve

ser considerada desfavorável
, eis que nos autos não

restou demonstrado que o mesmo não mantinha um bom

convívio social com as pessoas em sociedade sendo

autor de vários fatos violentos, especialmente

quando embriagado
; Quanto aos motivos considerando

que disso foi levado ao Conselho de Sentença para
qualificar o homicídio irei considerar como

favorável
nessa fase processual; Já no tocante as

circunstâncias do fato como a vítima foi atingida

por duas facadas
certeiras
,
sendo que uma lhe

perfurou o pulmão, quase lhe causando a morte,

entendo as circunstâncias judiciais como

desfavoráveis

ao réu; No que diz respeito a
s
consequências considerando a vítima não veio a

falecer, mas ficou com graves sequelas, entendo isso

grave, mas
favorável
ao réu; por fim, entendo que

não houve demonstração de que o comportamento da

vítima naquele momento contribuiu a prática do

delito, por isso, essa circunstância judicial deve

ser considerada
favorável
ao acusado, pois bem,

considerando o entendimento do
Superior Tribunal de

Justiça
no sentido que para cada circunstância

judicial aumenta-se a pena base em
um oitavo

e tendo

como premissa a existência de cinco circunstâncias

judiciais desfavoráveis fixo a pena base em
18
(dezoito) anos de reclusão
”.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, e está sujeita à
revisão
na hipótese de
ilegalidade flagrante ou teratologia
, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o
princípio da proporcionalidade
.

Na espécie, entendo que, neste ponto, assiste razão
ao
apelante, considerando a existência
de equívocos na fixação da pena-base
que violam os parâmetros
previstos no
art. 59, do CP, notadamente
, quanto

aos fundamentos usados para avaliar
os vetores judiciais
previstos no referido artigo de lei
, bem como,
a falta de proporcionalidade na imposição do
quantum
da pena na primeira fase da dosimetria.

Analisando
o cálculo da sanção estabelecida pelo juízo de primeiro grau, observa-se que o julgador, ao fixar a pena-base, à luz dos vetores do art. 59, do CP,
considerou como desfavorávei
s
05 (
cinco
)
circunstâncias judiciais, a saber:
culpabilidade
,

antecedentes
,
personalidade
,
conduta social
e
circunstâncias do crime
,

fixando-a em
18 (dezoito) anos reclusão
, portanto, acima do mínimo legal, estabelecido pelo art. 121, do Código Penal, que, prescreve como pena mínima para o referido delito, o
quantum
de 12 (doze) anos de reclusão.

Nos termos do artigo 59 do Código Penal, a
culpabilidade
, enquanto vetor da dosimetria da pena, consiste na reprovabilidade concreta da conduta, considerando o grau de consciência do agente sobre a ilicitude do fato e sua autodeterminação para praticá-lo. A jurisprudência consolidada e a doutrina penal majoritária reconhecem que esse fator pode ser valorado negativamente quando o comportamento do agente revela especial censurabilidade, extrapolando o padrão ordinário de desvalor da ação.

Todavia, este não é o caso dos autos
.

A
culpabilidade
, vetor judicial avaliado de forma desfavorável na fixação da pena-base, foi fundamentado pelo juízo singular,
unicamente,
com base na
intensidade do dolo e resultado naturalístico
(facadas). Trata-se de fundamentação
vaga
e abstrata
, pois o dolo é elemento inerente ao tipo penal,
o que, também, viola o disposto na súmula n.° 19, do TJPA,
verbis:
(“
n
a dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa
”)
.

Logo,
não havendo elementos extraordinários
extraídos dos autos
para
a
exasperação
da pena-base, afasto a culpabilidade como circunstância judicial negativa.

Quanto aos
antecedentes criminais
,

verifica-se que o sentenciante
reconheceu
a existência de
maus antecedentes com base em
registros de outros processos em andamento
, conforme
a certidão de antecedentes criminais acostada por meio do ID 11457687,
que, informa que além do presente feito criminal, o apelante Francisco Vieira dos santos, responde a outra ação penal
, também
em
andamento
que tramita pela comarca de Goianésia do Pará/PA.

No entanto, o fundamento usado pelo juízo
a quo
para negativar os antecedentes criminais, viola não apenas a jurisprudência, como também o disposto na súmula 444, do C. STJ, que dispõe,
verbis: “
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. (SÚMULA 444, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 13/05/2010)
”.

Nesse sentido:

EMENTA:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DECISÃO DOS JURADOS. SOBERANIA DO VEREDICTO.
REANÁLISE DA DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o apelante à pena de 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (
art
.
121, § 2º, IV, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, justificando sua anulação; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser revisada, com eventual redução da pena
imposta .

(...)

5. A dosimetria da pena foi revisada, pois a
valoração negativa dos antecedentes foi considerada indevida, já que baseada em inquéritos e ações penais em curso, o que viola a Súmula 444 do STJ.
6. Mantêm-se as valorações negativas das circunstâncias, motivos e consequências do crime, conforme fundamentos legítimos extraídos dos autos e da jurisprudência do STJ.
7. Em razão da exclusão da valoração negativa dos antecedentes, a pena-base foi redimensionada para 17 anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado.
IV .
DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
“ 1
. A decisão do Tribunal do Júri não deve ser anulada quando houver respaldo probatório para a tese acolhida pelos jurados, em respeito ao princípio da soberania
do veredictos
.
2. A valoração negativa de antecedentes criminais na dosimetria da pena exige condenações transitadas em julgado, sendo ilícita sua fundamentação com base em inquéritos ou ações penais em andamento.
3. A revisão da dosimetria da pena pode ocorrer para afastar ilegalidades, sem que isso implique desconsideração de outras circunstâncias negativamente valoradas com fundamento idôneo
.”
(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00044344320168140022 25211748, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 17/02/2025, 1ª Turma de Direito Penal)
.

Igualmente,
entendo que há
equívoco
, quanto aos fundamentos utilizados pelo magistrado, na avaliação dos vetores judiciais que tratam da
personalidade e da conduta social
, pois inferidas a partir de alegações de embriaguez e envolvimento em confusões. No entanto, tais justificativas não se sustentam, visto que n
ão há
prova técnica (ex. laudo psicológico)
, que faça uma avaliação criteriosa sobre a personalidade do apelante, bem como
elementos concretos nos autos que justifiquem tal juízo
, também quanto a própria conduta social
– o que a jurisprudência do STF e STJ classifica como
estigmatização genérica
.

Por fim, também deve ser afastada no caso em apreço, a análise que
diz respeito ao vetor judicial que trata d
as
circunstâncias do crime
.
Com efeito,
a
fundamentação recai sobre as duas facadas desferidas, uma delas no pulmão da vítima.
Entretanto, t
al aspecto também já se encontra
subsumido no próprio tipo penal (tentativa de homicídio qualificado)
e, se utilizado para justificar qualificadora ou agravante, não pode ser reutilizado na pena-base
, logo, a meu sentir, há uma dupla valoração da mesma circunstância, calcada na gravidade da lesão.

Assim, diante do exposto, entendo que a
pena
-
base fixada em
18 anos de reclusão
encontra-se
viciada por fundamentação inidônea
e, n
essas condições,

em consonância com a súmula 17
1
, do TJPA,
impõe-se a
fixação da pena base no mínimo legal
previsto para delito disposto no art. 121, do CP, neste caso,
12
(doze)
anos
de reclusão
, como determina a jurisprudência pacífica quando
ausente motivação concreta e legalmente suficiente
para a exasperação da pena base.

Na
segunda fase da fixação da pena
, verifico a presença da
agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal
, tendo em vista o reconhecimento da qualificadora do meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido. Contudo, como tal qualificadora não foi utilizada para qualificar o tipo penal — diante da prevalência do motivo fútil —, é juridicamente possível sua consideração como agravante nesta fase intermediária da dosimetria. Por outro lado, também reconheço a incidência da
atenuante da confissão espontânea
, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, uma vez que o acusado admitiu a prática dos fatos, ainda que buscando justificá-los.

Diante da presença simultânea de uma
atenuante relevante e uma agravante genérica
, e considerando a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que deve haver
compensação entre elas
, por guardarem
peso equivalente
, entendo ser juridicamente adequado compensá-las entre si. Assim,
mantenho a pena na mesma proporção da base fixada
, ou seja,
12 (doze) anos de reclusão
nesta fase intermediária da dosimetria.

Por fim, na terceira e última fase da dosimetria da pena, ausentes causas de aumento de pena, o Conselho de Sentença, reconheceu a existência de
uma
causa de diminuição de pena,
ex vi
do art. 14, II, do CP,
tendo o magistrado sentenciante,
aplicado a fração em 1/2 (metade),
apresentando os seguintes fundamentos:

“
Tendo conhecimento que o critério para

redução da pena não decorre da culpabilidade do

agente (Código Penal, artigo 59, caput), mas da

própria gravidade do fato constitutivo da

tentativa, ou seja, quando mais se aproxima da

consumação menor deve ser a diminuição (um terço);

quanto menos ele se aproxima da consumação, maior

deve ser a atenuação (dois terços), como já decidiu

o Supremo Tribunal Federal (HC n° 69.304, 2ª Turma,

RTJ, 143:178), em outras palavras a diminuição não

decorre da consideração das circunstâncias

judiciais, como antecedentes etc. ou agravantes,

como a reincidência etc. ou atenuantes, mas sim da

apreciação do
iter criminis
percorrido pelo agente
.
Assim, verifico que o agente chegou a esgotar todas

as fases do percurso que detinha para prática do

crime somente não conseguindo matar a vítima em

decorrência de fatos estranhos a sua vontade, ou

seja, a intervenção de terceiras pessoas que no caso

prestaram socorro, e, com base nisso entendo que o

réu percorreu um longo trecho do iter criminis, e,

diante de terem sido duas facadas certeiras na

vítima, por isso, entendo que a pena do acusado deve

ser diminuída pela metade
”.

No entanto, a defesa do apelante, entende que a fração usada pelo juízo na aplicação da regra prevista no art. 14, II, do CP é todo injusta, requerendo a aplicação da fração
no patamar de 2/3 (dois terços),
aduzindo
,
nesse sentido
, que a não consumação do delito ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade.

Todavia, entendo que a decisão do magistrado, que aplicou a fração de 1/2, deve ser mantida, pois inexiste qualquer irregularidade a ser sanada.

Explico.

Por certo, a jurisprudência
proveniente
dos tribunais pátrios
e superiores
, estabelece que a fração de redução
na tentativa
deve considerar exclusivamente
o
iter criminis
percorrido
, ou seja,
quanto mais próximo da consumação, menor a redução
e, q
uanto mais distante,
maior a redução
, aplicando-se a fração de
at
é
2/3
(dois terços).

Nesse contexto, verifica-se o magistrado de 1º grau,
aplicou
a

redução

em
1/2
, que se encontra
entre os extremos da escala legal (1 a 2/3)
, conforme estabelecido na legislação em vigor,
uma vez que, como bem comprovado nos presentes autos, o
réu
esgotou os meios que possuía para matar

a vítima
e só não logrou êxito
em seu intento criminoso
por
circunstância alheia à sua vontade
, considerando que a vítima foi imediatamente socorrida por terceiros, ante as lesões sofridas.
Logo,
não se justifica a redução máxima
em
2/3
, como bem postula a defesa
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – HOMICÍDIO TENTADO - DOSIMETRIA DA PENA – FRAÇÃO RELATIVA À REDUTORA DA TENTATIVA –
ITER CRIMINIS – PATAMAR DE DIMINUIÇÃO QUANTO AO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – RECURSO IMPROVIDO.

O critério para aferir a maior ou menor diminuição da pena, em razão da tentativa, conforme estabelecido no artigo 14, inciso II, parágrafo único, do Código
Penal é o iter criminis percorrido pelo agente. A diminuição da pena aplicada pelo juízo singular guarda relação com a extensão do iter criminis percorrido pelo agente, pois, em seu intento criminoso, atingiu a vítima diversas vezes, inclusive em região vital (cabeça e peito).
"A escolha do quantum de redução de pena pelo privilégio deve se basear na relevância do valor moral ou social, na intensidade do domínio do réu pela violenta emoção, ou no grau da injusta provocação da vítima" (STJ - HC
n .
129.726/MG, Rel. Min. JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 26/4/2011, DJe de 9/5/2011)
.
(TJ-MS - Apelação Criminal: 00000892220118120036 Inocência, Relator.: Desª Elizabete Anache, Data de Julgamento: 25/09/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/09/2024)

Ementa: APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. TENTATIVA VERMELHA OU CRUENTA. FRAÇÃO REDUTORA DIVERSA DA MÁXIMA. RECURSO DESPROVIDO.
1 .
A eleição do quantum de diminuição da pena pela tentativa deve se basear no iter criminis percorrido no caso concreto, de modo que, quanto mais o agente se aproximar da consumação do crime, menor será a redução da pena pela tentativa - dentro dos parâmetros mínimo e máximo eleitos pelo legislador (art. 14, parágrafo único, do Código Penal).
2. No que tange à causa de diminuição de pena pela tentativa do homicídio qualificado, em que pese o delito não tenha se aproximado da consumação,
tratou-se de tentativa vermelha ou cruenta, circunstância que impede a aplicação da redutora na fração
máxima .
2.1. A fração de 1⁄2 (metade) escolhida se mostra adequada à hipótese, porquanto coerente com a dinâmica delitiva e lesões provocadas - facada na região da orelha e pescoço, ainda que sem risco de morte.
3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 0735109-93.2022.8 .07.0001 1860233, Relator.: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/05/2024, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 23/05/2024)

Por tais motivos,
c
onsiderando que o réu praticou atos inequívocos e dirigidos à consumação do crime de homicídio, tendo desferido duas facadas em região vital da vítima, sendo esta salva apenas pela intervenção de terceiros, entendo que o agente percorreu extensa parte do iter criminis. Assim, nos termos do art. 14, parágrafo único, do Código Penal,
mantenho
a fração de diminuição da pena em 1/2, por se tratar de tentativa próxima à consumação, afastando tanto a redução mínima quanto a máxima
, razões
pela
quais, fixo a pena do apelante em
06 (seis) anos de reclusão
, a qual, torno definitiva.

Fixo o regime inicial semiaberto para seu cumprimento, nos moldes do artigo 33 do Código Penal.

O montante da pena corpórea definitiva imposta ao recorrente inviabiliza a substituição por restritivas de direito, nos termos do art. 44, inciso I do CPB
2
, bem como, impossibilita a suspensão condicional, a teor do art. 77,
caput,
do mesmo Códex.

Por todo exposto, acompanhando o parecer ministerial conheço do recurso interposto e dou-lhe parcial provimento, para redimensionar a pena imposta ao apelante
Francisco Vieira dos Santos
para
06
(
seis
) anos de reclusão

em regime inicial
semiaberto
, pelo crime tipificado
art.
121, § 2º, incisos II e IV
, c/c art. 14, II, ambos
do Código Penal Brasileiro
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Relator

Belém, 04/11/2025